Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703953-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ECOIMPER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora de seu crédito junto à 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, no rosto dos autos de no 0712604-44.2018.8.07.0003, até o limite do valor em execução (R$ 61.716,87). Em decisão de ID 23341426, deferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ao fundamento de que, “no Conflito de Competência no 175280, suscitado pela agravante perante o Col. STJ, foi reconhecida a competência do Juízo Universal para a prática de atos de constrição e expropriação, de modo a não frustrar o plano de soerguimento da empresa”, de modo que o d. Juízo a quo (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) não teria, em tese, competência para determinar a penhora de bens da agravante, por integrar o Grupo João Fortes – em Recuperação Judicial. Em petição de ID 25594226, a exequente/agravada requereu a reconsideração do efeito suspensivo deferido ao agravo de instrumento, considerando que a e. 7a Câmara Cível do TJRJ, no julgamento do AGI no 0032240-42.2020.8.19.0000, interposto contra decisão do d. Juízo Recuperacional da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, teria excluído da mencionada recuperação judicial as Sociedades de Propósito Específico com patrimônio de afetação, como é o caso da agravante. Ocorre que, interposto recurso especial contra o acórdão da e. 7a Câmara Cível do TJRJ, o E. Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, deferiu efeito suspensivo ao recurso especial, de modo a suspender os efeitos do acordão recorrido até o julgamento do recurso especial interposto (TP no 3572 / RJ (2021/0265210-4), razão pela qual, em decisão de ID 28693211, determinei a suspensão do presente agravo de instrumento, mantendo a penhora deferida pelo d. Juízo a quo. Contra essa decisão, a executada/agravante interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento, conforme ementa (acórdão de ID 34141301), in verbis: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO PROCESSO. DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA PENHORA DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Necessária a suspensão do processo se a questão objeto do agravo de instrumento depende de análise pelo C. STJ (CPC/15 313 V § 4o). 2. Mantém-se a penhora de imóvel determinada pelo Juízo de origem, cuja desconstituição pretendida somente será analisada na ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, após o fim da suspensão determinada. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. Nesse ínterim, foi julgado o REsp 1958062/RJ (Certidão de ID 42189620), razão pela qual, em despacho de ID 42328896, determinei a intimação das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestassem sobre referido julgamento, assim ementado: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a recuperação judicial é compatível com as sociedades de propósito específico com patrimônio de afetação, que atuam na atividade de incorporação imobiliária. 3. As sociedades de propósito específico que atuam na atividade de incorporação imobiliária e administram patrimônio de afetação estão submetidas a regime de incomunicabilidade, criado pela Lei de Incorporações, em que os créditos oriundos dos contratos de alienação das unidades imobiliárias, assim como as obrigações vinculadas à atividade de construção e entrega dos referidos imóveis, são insuscetíveis de novação, sendo, portanto, incompatível com o regime da recuperação judicial. 4. Para cada um dos microssistemas examinados, o legislador previu consequências distintas para a hipótese de não superação da crise econômico-financeira, a inviabilizar o entrelaçamento de institutos que, desde a sua gênese, visam proteger interesses jurídicos distintos. 5. O papel das SPEs com patrimônio de afetação na recuperação judicial do grupo econômico à qual pertencem está, de fato, restrito ao repasse de eventuais sobras após a extinção do patrimônio afetado, que voltarão a integrar o patrimônio geral da incorporadora (holding), e, somente a partir desse momento, poderão ser utilizadas para o pagamento de outros credores. 6. Pensar de modo diverso conduziria ao indesejável enfraquecimento dos efeitos esperados e efetivamente concretizados desde a edição da Lei no 10.931/2004, inserida no ordenamento jurídico com vistas a conferir maior segurança, estabilidade e desenvolvimento ao ramo da incorporação imobiliária, com inegáveis benefícios para todos os envolvidos. 7. Recurso especial não provido. Agravo interno prejudicado. (REsp n. 1.958.062/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.) Em resposta de ID 43015923, a agravante alega que o processo deve permanecer suspenso diante da inexistência de trânsito em julgado da questão e do risco de dano irreversível em seu desfavor. A exequente/agravada não se manifestou (ID 43156509). Pois bem. No caso, considerando que o c. STJ se pronunciou mesmo sentido da e. 7a Câmara Cível do TJRJ, mostra-se cada vez mais frágil a probabilidade do direito alegado pela agravante e sua pretensão de desconstituir a penhora determinada pelo d. Juízo a quo (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), não sendo razoável, portanto, a manutenção da suspensão do processo diante da remota possibilidade de reversão do entendimento ratificado pela c. Corte Superior, até porque a execução se realiza no interesse do credor (CPC/2015 797). Ante o exposto, indefiro o pedido de manutenção da suspensão do processo. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator